Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-45.2019.8.11.0087
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001088-45.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PINHEIRO - CPF: 735.928.031-15 (RECORRENTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA.
MATÉRIAS EXCLUIDAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INTEGRANTE
DO
SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EMISSÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSOSUPERIOR.
INTERESSE
DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Estão

excluídas
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
“
as
causas
de
natureza

alimentar
,
falimentar
, fiscal e de
interesse
da
Fazenda

Pública
, e
também
as
relativas

a

acidentes
de
trabalho
, a
resíduos
e
ao

estado
e
capacidade
das
pessoas
,
ainda
que de
cunho
patrimonial”
.
(art. 3ª, § 2º, da Lei 9.099/95)
.

Tratando
a
ação
de
controvérsia

referente
à
exped
ição
de diploma de
conclusão
de
curso
superior
realizado

em

instituição

privada
de
ensino
que
integre
o Sistema Federal de
Ensino
,
ainda
que a
pretensão
se
limite

ao

pagamento
de
indenização
, a
competência
para
processar
e
julgar
a causa é da
Justiça
Feder
al (
Tema
1154 do STF).

2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência

absoluta
e
extinguir
a
reclamação

sem

exame
do
mérito
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1001088-45.2019.8.11.0087

Origem
:
JUIZAD
O ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido
:
ANTONIO CARLOS PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face EDITORA E DISTRIBUIDORA EDU
CACIONAL S/A.

Sentença

proferida
no ID
146926897
/PJe2.
Concluiu
que: a) a parte
reclamante
,
ao

realizar

sua

matrícula
junto à
instituição
de
ensino

reclamada
, o fez
já
no 7º
semestre
,
devendo

ser

presumido
que as
matérias

iniciais
do
curso

foram

dadas

com
o

cumpridas
; e b) a
não

entrega
do diploma de
conclusão
do
curso

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a parte
reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
,
bem

como

tornar

d
efinitiva
a
tutela
de
urgência

concedida que determinou a apresentação de documentos e justificativas
para a
matrícula
do
autor

ter

sido

realizada

já
no
sétimo

semestre
do
curso
de
ciências

contábeis
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID1469
26914/PJe2.
Arguiu
: a)
nulidade
da
sentença
, ante
a

existência
de
erro
material,
omissão
,
contrariedade
e
obscuridade
; e b)
preliminar
de
incompetência
da
Justiça

Estadual
,
visto
que a
ação

trata
de
pedido
de
expedição
e
entrega
de diploma de
curso
superio
r.
Quanto

ao

mérito
,
em
breve
resumo
,
asseverou
que: a) a
parte

reclamante

não

cumpriu

toda
a grade curricular do
curso
de
graduação

em

Ciências

Contábeis

estabelecida

na

instituição
de
ensino

recorrente
; b)
não

foi

validado

nenhum

aproveitamento
de
matéri
a
, mas sim que
foi

indeferido
o
pleito

em

razão
da
não

apresentação
dos
documentos

necessários
; c)
não é possível a colação de grau e emissão
de diploma
sem
o
devido

cumprimento
da grade curricular
estipulada

na

instituição
de
ensino
; e d)
não

houve

dano
m
oral e material
sofrido
pela
parte

reclamante
.
Pugnou pela reforma da sentença para acolher as preliminares

levantadas

ou
,
então
, que
seja

julgada

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID146926920/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Competência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Neste

sentido
, o § 2º, do
artigo
3º, da Lei nº 9.099/95
exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
“
as
causas
de

natureza

alimentar
,
falimentar
, fiscal e de
interesse
da
Fazenda

Pública
, e
também
as
relativas

a

acidentes
de
trabalho
, a
resíduos
e
ao

estado
e
capacidade
das
pessoas
,
ainda
que de
cunho
patrimonial”
.

No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamada

seja

uma

instituição

privada
,

pelo

fato

de

integrar
o Sistema Federal de
Ensino
e a
discussão

se
reportar
à
emissão
de diplomas de

conclusão
de
curso

superior
,
atividade

subordinada
à
supervisão

pedagógica
do
Ministério
da
Educação
e da
Cultura
(MEC
),
conclui
-se que
há

interesse
da
União

na

presente

demanda
.

Neste

sentido
,
quanto
à
competência
para
processar
e
julgar

causas
que
versem

sobre

a

expedição
de diplomas de
instituições
de
ensino
superior
privadas

integrantes
do

Sistema Federal d
e
Ensino
, o
Colendo

Supremo
Tribunal Federal
decidiu

ser
da
Justiça
Federal
quando
a
ação

discuta

controvérsia

relativa
à
expedição
de diploma,
entendimento

fixado

nos
autos doRE 1304964,com
Repercussão

Geral
(
Tema
1154).

A
propósito
,
foi

fixada
a
seguin
te

tese
:

"
Compete
à
Justiça
Federal
processar
e
julgar

feitos

em
que se
discuta

controvérsia

relativa
à
expedição
de diploma de
conclusão
de
curso
superior
realizado

em

instituição

privada
de
ensino
que
integre
o Sistema Federal de
Ensino
,
mesmo
que a
pret
ensão
se
limite

ao

pagamento
de
indenização
."

Referido

julgamento

restou

assim

ementado
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

CONSTITUCIONAL.

COMPETÊNCIA.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
SISTEMA FEDERAL DE ENSINO.
CONTROVÉRSIA RELATIVA À
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR.
INTERESSE DA UNIÃO.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PRECEDENTES.
ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MULTIPLICIDADE DE RECURS
OS EXTRAORDINÁRIOS.

CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
24-06-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

Ademais
,
importa

ressaltar
que
o
STJ
já

vinha
se
posicionando

em

igual

sentido
,
sedimentando
, inclusive,
entendime
nto

em

sede
de
Recurso

Repetitivo
(
tema
584)
:

ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL CIVIL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
INTERESSE
DA UNIÃO.
INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
(...) 2. No
mérito
, a
controvérsia
do
presente

recurso
especial
está

limitada
à
discussão
, com base
na
Lei de
Diretrizes
e Bases da
Educação
, a
competência
par
a o
julgamento
de
demandas

referentes
à
existência
de
obstáculo
à
obtenção
do diploma
após a conclusão de curso de ensino a distância
,
por
causa da
ausência
/
obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo

Ministério
da
Educação
. 3. Nos
t
ermos
da
jurisprudência

já

firmada
pela 1ª
Seção

deste

Sodalício
,
em se tratando da competência para processar e julgar

demandas
que
envolvam

instituições
de
ensino
superior particular, é
possível

extrair
as
seguintes

orientações
,
quais

sejam
: (a)
caso
a
d
emanda
verse
sobre

questões

privadas

relacionadas

ao

contrato
de
prestação
de
serviços

firmado
entre a
instituição
de
ensino
superior e o
aluno
,
tais

como
,
por

exemplo
,
inadimplemento
de
mensalidade
,
cobrança
de
taxas
,
desde que não se trate de mandado de segurança
, a
competência
, via de
regra
, é da
Justiça

Estadual
; e, (b)
ao

revés
,
sendo

mandado
de
segurança

ou

referindo
-se
ao

registro
de
diploma
perante
o
órgão

público

competente
-
ou

mesmo

credenciamento
da
entidade

perante
o
Ministério
da
Educação
(MEC
) -
não

há

como

negar
a
existência
de
interesse
da
União
Federal no
presente

feito
,
razão
pela
qual
,
nos

termos
do art.
109 da
Constituição
Federal, a
competência
para
processamento
do
feito

será
da
Justiça
Federal.
Precedentes
.

(...) (
Recurso

Repetitivo
.

Tema
584
do
STJ.
REsp
1344771/PR, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
24/04/2013,
REPDJe
29/08/2013,
DJe
02/08/2013)

Tal
entendimento

aplica-se

aos

casos

em
que se
discuta

controvérsia

relativa
à
expedição
de
diploma de
conclusão
de
curso
superior:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB
A
ÉGIDE DO NCPC. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DECISÃO
Tra
ta
-se de
conflito
de
competência

estabelecido
entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO REGIONAL SANTANA SP (JUÍZO ESTADUAL) e o JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUÍZO FEDERAL).
A
questão
,
na

origem
,
envolve

ação
de
obrigação
de
fazer

c.c
.
reparação

por

danos

morais

ajuizada

por
ADILSON NUNES DE LIRA contra ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA.,
objetivando

a

emissão
da
segunda
via do
certificado de conclusão do Curso de Pós- Graduação

Lato

Sensu

em

Direito

Tributário
,
bem

como

reparação

indenizatória
.
Alega
o
autor
que,
apesar
de
ter

recebido
o
certificado
,
este

teria

sido

extraviado

por

fatos

alheios
à
sua

vontade
,
razão
da
expedição
da
segunda
via do
documento
.
Ajuizada
a
ação
no JUÍZO ES
TADUAL,
este
se
declarou

incompetente
,
alegando
que compete à
Justiça
Federal o
julgamento
das
ações

propostas
contra as
instituições
de
ensino

superior,
nos

termos
da Lei de
Diretrizes
e Bases da
Educação
(Lei
nº
9.394/96). A
demanda
,
então
,
foi

ajuizada

perante
o JUÍZO FEDERAL, que
declinou
de
sua

competência
e
determinou
a
sua

remessa
à
Justiça

comum

estadual
,
por

entender
que
o

representante
de
instituição

particular de

ensino

não

pratica

atos
no
exercício
de
função

pública

delegada
da
União
. O
Ministér
io

Público Federal opinou pela declaração de competência do Juízo
Federal (e-STJ,
fls
. 90/95).
É o
relatório
.

DECIDO.
Com
base
no art.
105, I, d, da
Constituição
Federal,
conheço
do
incidente

instaurado
entre
juízes

vinculados
a
tribunais

diversos
.
A
contr
ovérsia

gira

em

torno
de se
definir

qual
o
juízo

competente
para
processar
e
julgar

demanda
que
tem

por

objeto

a

expedição de certificado de conclusão de curso de ensino superior, bem

como
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Na
hipót
ese
dos autos, o
pedido

está

voltado à expedição de certificado de conclusão de curso
.

Portanto
,
não

estão

sendo

discutidas

questões

privadas
,
tais

como
as
relativas

ao

adimplemento
de
contrato

firmado
entre as
partes
, mas sim
questão

atinente à emissão de diploma/ certificado de curso
,
inerente
à
atividade-fim
da
instituição
, o que
firma
a
competência
da
Justiça
Federal para
conhecer
e
julgar
a
lide
.
A
jurisprudência

desta
Corte Superior de
Justiça
é no
sentido
de que a
competência

será da Justiça Federal q uando o feito

versar

sobre

registro
de diploma
perante
o
órgão

público

ou
de
credenciamento
junto
ao
MEC,
bem

como

nas

hipóteses

em
que
o

instrumento
processual
utilizado
for o
mandado
de
segurança
. (...)
Nessas

condições
, CONHEÇO do
conflito
para
declarar

competente
o JUÍZO FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Publique
-se.
Intimem
-se. Brasília (DF), 15 de
março
de 2018.
Ministro
MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 153777 SP 2017/0199281-4, Relator:
Ministro
MOURA RIBEI
RO, Data de
Publicação
: DJ 20/03/2018)

Portanto
,
em

atenção

ao

entendimento

já

sedimentado

nos

Tribunais

Superiores
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
,
impondo
-
se
a

extinção
do
feito
.

Destaco

não

ser

possív
el
a
remessa
dos autos à
Justiça
Federal,
porquanto
a
reclamação

foi

proposta
sob o
procedimento
especial dos
Juizados
,
instituído
pela Lei
nº
9.099/95.
Ademais
, o art.
51 da
referida
Lei
determina

a

extinção
do
feito
nesses casos
.

A
propósito
:

Agravo

Interno
–
Mandad
o
de
Segurança
–
Indeferimento
da
inicial
–
Ação

revisional
de
contrato
de
plano
de
saúde
-
Competência
da
Justiça

Comum
e
não
Especial,
em

razão
da
complexidade
da causa,
desdobramentos
, valor e
prova

pericial
–
Impossibilidade
de
redistribuição
do
feito
,

pois
a Lei Especial
prevê
a
extinção
(
artigo
51,
inciso
II, da Lei nº 9.099/99) –
Agravante
que
não

trouxe

aos
autos
elementos

capazes
de
infirmar

tal

assertiva
–
Recurso

improvido
. (TJSP;

Agravo

Interno

Cível
2059330-25.2022.8.26.0000; Relator (a):
Adem
ir
Modesto de Souza;
Órgão

Julgador
: 7ª
Câmara
de
Direito

Privado
;
Foro
Regional II - Santo
Amaro
- 2ª
Vara
do
Juizado
Especial
Cível
; Data do
Julgamento
: 02/09/2022; Data de
Registro
: 02/09/2022)

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
demais

questões

trazidas
no
recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reconhecer

a

incompetência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
e
julgar
EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art.
51,
incisos
II
e III da Lei
nº
9.099/95.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advoca
tícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024